Tribunal: TJSP
Processo: 1113000-93.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1113000-93.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes REFRIGERAÇÃO FRIOLAR LTDA, LUIZ CARLOS MANTOVANI e
LUIZ ELIAS MANTOVANI, são embargados ROMEU TEDESCO e HAMILTON
ROMEU TEDESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram em parte os embargos, sem efeito infringente. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1113000-93.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 32929E
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1113000-93.2016.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: REFRIGERAÇÃO FRIOLAR LTDA, LUIZ CARLOS
MANTOVANI E LUIZ ELIAS MANTOVANI
EMBARGADOS: ROMEU TEDESCO E HAMILTON ROMEU TEDESCO
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Admissibilidade -
Obscuridade caracterizada e sanada – Impossibilidade de uso
dos
embargos
declaratórios
para
rediscutir
honorários
sucumbenciais - Embargos acolhidos em parte, sem efeito
infringente.
VOTO No 32929
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Refrigeração Friolar LTDA. e Luiz Elias Mantovani, em face do v.
acórdão de fls. 3951/3962, que negou provimento ao apelo por eles
interposto, assim ementado:
"Apelação – Dissolução parcial de sociedade – Apuração de
haveres – Sentença que fixou os haveres devidos aos sócios
dissidentes – Inconformismo dos sócios remanescentes – Não
acolhimento – Cerceamento de defesa não caracterizado – No
caso, a prova pericial esclareceu suficientemente a matéria, e
fica mantida - Sentença que não é ultra petita , já que fixou
haveres calculados de acordo com normas contábeis e com a
intenção dos apelantes, e é adequada para pôr fim ao conflito
entre as partes de forma efetiva (art. 4o, 6o e 8o, do CPC) - Em
razão da existência de litigiosidade sobre os haveres, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1113000-93.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 32929E
3
devidos juros legais desde a citação (arts. 240 e 608, par. ún.,
do CPC, e art. 405, do CC) – Sentença mantida – Recurso
desprovido."
Os embargantes afirmam que o acórdão foi obscuro
ao empregar a palavra "hipotéticos" (fls. 3959) para se referir "ao
pedido de que a perícia considere custos futuros tributários e de mercado para
rescisões contratuais e alienação de imóveis" (fls. 1 dos embargos).
Isso porque, além de não explicar qual o sentido
atribuído à referida palavra, ao manter a decisão de primeiro grau,
o acórdão admite que créditos futuros (créditos tributários
decorrentes de compensação da IPI) sejam incluídos no cálculo dos
haveres.
No mais, afirmam que a fixação dos honorários
sucumbenciais se deu em valor excessivo1, possuindo caráter
exorbitante, e pode ser reduzida de ofício.
Em razão disso, requerem efeito infringente, para que
seja feita a redução dos honorários sucumbenciais com base na
equidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 – De fato, o uso da palavra "hipotéticos" a fls. 3959
1 12% sobre o valor atualizado da condenação, o que culminaria em R$ 427.366,82
(quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) mais
atualização, apenas a título de honorários advocatícios (fls. 2 dos embargos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1113000-93.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 32929E
4
pode dar margem à dúvida, em prejuízo da fundamentação (art.
489, § 1o, II, do CPC). Dito isso, o uso da referida palavra será
esclarecido.
A palavra "hipotéticos" (fls. 3959), no caso, foi
empregada para se referir a valores que não podem ser
contabilizados
na
data
da
resolução
da
sociedade
(18.04.2016, cf. fls. 158 e 3554), que é o marco para avaliar os
ativos e os passivos dela e, assim, calcular o seu valor patrimonial
(art. 608, caput , do CPC).
Os valores que o embargante insiste para serem
considerados no cálculo dos haveres dizem respeito a despesas
que, na data da resolução, não poderiam ser previstas na
contabilidade da sociedade.
Isso fica claro com o teor do quesito n. 2 da perícia,
elaborado pelo embargante (ocasião, aliás, em que ele próprio fez
uso da palavra "hipotética", cf. fls. 3557), e pelo teor de sua
manifestação a fls. 3814, ocasião em que reconhece que "tais
rescisões trabalhistas não podiam estar no balanço porque eram potenciais "
(destaque não original).
A situação não é equiparável à consideração de
crédito futuro (por exemplo, duplicatas a receber ou créditos
decorrentes de compensação de IPI) no cálculo dos haveres,
simplesmente porque crédito futuro é um ativo que, se existente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1113000-93.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 32929E
5
data da resolução, será contabilizado e, portanto, será considerado
na apuração do valor patrimonial.
É o que bastava esclarecer.
No tocante aos honorários sucumbenciais, de fato, sua
fixação é matéria que pode ser conhecida de ofício, por se tratar de
consectário lógico da sucumbência (Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.268.423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. em
18.02.2020).
Contudo, a fixação de ofício não se confunde com a
reforma de ofício (redução ou majoração), a qual depende de
previsão legal ou de pedido expresso da parte em recurso para que
a questão seja devolvida ao Tribunal e submetida ao contraditório.
No caso, em sua apelação, o embargante não
requereu a modificação do valor arbitrado na sentença,
conformando-se com a base de cálculo e alíquotas adotadas pelo
juízo a quo (10% do valor da condenação, fls. 3826).
Diante desse contexto e da manutenção a r. sentença,
o acórdão apenas realizou a majoração prevista no art. 85, §§ 2o e
11, do CPC.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1113000-93.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 32929E
6
3 - Ante o exposto, acolhem-se em parte os
embargos, sem efeito infringente. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator